Tribunal: TJSP
Processo: 1013228-45.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. Sentença de parcial procedência mantida. Responsabilidade da operadora. Falha na prestação de serviços. Demora injustificada em disponibilizar agendamento para continuidade de tratamento de rotura de tendão calcâneo, mesmo após atendimento emergencial inicial. Indicação médica da necessidade de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. Sentença de parcial procedência mantida. Responsabilidade da operadora. Falha na prestação de serviços. Demora injustificada em disponibilizar agendamento para continuidade de tratamento de rotura de tendão calcâneo, mesmo após atendimento emergencial inicial. Indicação médica da necessidade de brevidade no acompanhamento. Infrutíferas tentativas do autor de agendamento na rede credenciada. Comprovação de que a inércia da ré agravou o quadro clínico do autor, tornando a cirurgia mais complexa. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 14). Danos materiais. Dever de reembolso integral. Compelido a buscar tratamento particular em razão da inércia da operadora. Despesas devidamente comprovadas. Danos morais configurados. Sofrimento, angústia e frustração do autor que extrapolam o mero dissabor. Dores físicas e limitação de mobilidade agravadas pela demora e inação da ré. Caráter compensatório ao consumidor e pedagógico à operadora. Valor fixado em r$ 8.000,00 (oito mil reais) razoável e proporcional. Lucros cessantes. Improcedência mantida. Ausência de prova cabal e precisa do valor da remuneração e do nexo de causalidade direto entre a conduta da ré e a extensão do período de afastamento do trabalho que exceda o inerente à própria lesão. Alegação de cerceamento de defesa afastada, pois o autor não demonstrou interesse em prova pericial apta a comprovar o alegado prejuízo e sua relação com a mora da ré. Sucumbência recíproca. Manutenção. Autor que decaiu de pedido de valor expressivo (lucros cessantes), justificando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, conforme art. 86 do CPC. Recursos desprovidos. Sentença integralmente mantida. Honorários advocatícios majorados.